Tribunal: TCU
Processo: 018.036/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11211/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.036/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Correa Rodrigues (XXX.173.856-XX); Fernanda Barbosa Diniz Resende (XXX.164.306-XX); Gleydson Urlenio Agra Batista (XXX.141.656-XX); Guilherme Pereira Jardim (XXX.854.106-XX); Heberth Ancelmo Rodrigues Damasceno (XXX.360.556-XX); Heron de Oliveira Fabiani (XXX.002.976-XX); Joao Paulo Vieira Monteiro (XXX.569.606-XX); Nilmaria Santos Matos (XXX.912.366-XX); Paula Rodrigues Freires (XXX.986.686-XX); Pierre Pereira Viana (XXX.434.416-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.